Tribunal: TJSP
Processo: 2002679-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviço de telefonia. Ação declaratória c.c. indenizatória. Insurgência contra a decisão do juízo de origem que, reconhecendo-se como incompetente, determinou a remessa dos autos para livre distribuição a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Ajuizamento da demanda no foro da agência ou sucursal. Admissibilidade. Declinação da competência de

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviço de telefonia. Ação declaratória c.c. indenizatória. Insurgência contra a decisão do juízo de origem que, reconhecendo-se como incompetente, determinou a remessa dos autos para livre distribuição a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Ajuizamento da demanda no foro da agência ou sucursal. Admissibilidade. Declinação da competência de ofício. Inadmissibilidade. Aplicação da Súmula 77 desta Corte. Decisão reformada. Recurso provido.